Tribunal: TJSP
Processo: 1118305-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor Súmula no 608 do C. STJ – Segurada, portadora de L.E.S. Lupus Eritematoso Sistêmico e Síndrome de Jogren, com sintomas de Covid-19 – Internação no Hospital São Camilo Pompéia – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor Súmula no 608 do C. STJ – Segurada, portadora de L.E.S. Lupus Eritematoso Sistêmico e Síndrome de Jogren, com sintomas de Covid-19 – Internação no Hospital São Camilo Pompéia – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas o médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto Súmula no102 desta Corte – Dano moral – Imposição de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Redução – Cabimento – Revisão da quantia para R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório e vem sendo aplicada em casos semelhantes – Recurso parcialmente provido.